Tribunal: TJBA
Processo: 0000154-83.2002.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000154-83.2002.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JIVANILDO LIMA SANTOS Advogado(s): FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, EDSON ALMEIDA JUNIOR registrado(a) civilmente como EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR, ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS, FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECORRENTE PRONUNCIADO NO ART. 121, §2º, INCISOS IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO OFENDIDO). PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS. O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVE SER MELHOR ANALISADO, EM MOMENTO OPORTUNO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consta nos autos que no dia 04/01/1998, o réu, utilizando-se de arma de fogo, matou a vítima que não teve possibilidade de defesa, durante uma festividade (inauguração da praça Pedro João) que ocorria no município de Gandu, sendo o Recorrente pronunciado, em 01/12/2021, como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. 2. O princípio da identidade física do Juiz não é absoluto, podendo ser relativizado devido às peculiaridades do caso em concreto. Não demonstrado prejuízo à parte recorrente, rejeita-se a preliminar de nulidade. 3. Pedido de Impronúncia. Impossibilidade. Decisão em conformidade com o art. 413, do CPP. Materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Mero juízo de prelibação. Exame acurado de prova. Soberania do Tribunal do Júri. Sentença de pronúncia mantida. 4. Impossibilidade de afastamento da qualificadora. É cediço que essa somente deve ser afastada quando improcedente e de todo descabida. No presente caso, não cuidou a Defesa de provar o descabimento, pois os autos demonstram a caracterização daquela prevista no inciso IV, §2º, do art. 121, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000154-83.2002.8.05.0001, da Comarca de Gandu, sendo recorrente JIVANILDO LIMA SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, na forma das razões constantes do voto do Relator. A01-BM